Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732704-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RAJAO FILHO REQUERIDO: AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que, por meio da petição ID 35460449, o advogado constituído informou a revogação dos poderes que lhe foram outorgados, conforme manifestação do Revisionando juntada ao documento. Diante disso, nos termos do artigo 111 do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por analogia, intime-se Revisionando, pessoalmente, para constituição de advogado em quinze dias. Em caso de omissão, remetam-se os autos para a Defensoria Pública para patrocínio do feito. Enquanto aguardam-se essas providências, retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília,20 de maio de 2022 16:39:35. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA